Tribunal: TJDFT
Processo: 0753140-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753140-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CASTELAR QUEIROZ, CAREN CASTELAR QUEIROZ, CESAR CASTELAR QUEIROZ RÉU ESPÓLIO DE: EDNA MARIA CASTELLAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA CASTELAR QUEIROZ, CAREN CASTELAR QUEIROZ e CESAR CASTELAR QUEIROZ, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0709882-04.2022.8.07.0001, do ESPÓLIO DE EDNA MARIA CASTELLAR, que, em razão da inércia, removeu Carla Castelar Queiroz de Castro do encargo de inventariante. O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria no ID 54528995, para manter a agravante na condição de inventariante, até o julgamento do mérito do presente recurso. No entanto, na data de 19/02/2024 sobreveio sentença nos autos principais (ID 186867737 dos autos originários), homologando a partilha, nos seguintes termos: “Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, homologo a partilha pretendida pelos interessados e apresentada sob o ID no 186599942. Fica ressalvado direito de terceiros e da Fazenda Pública. Condeno os autores no pagamento das custas processuais. Transcorrido o prazo recursal para as partes e pagas as custas processuais, caso não seja o caso de gratuidade, expeçam-se o formal de partilha ou carta de adjudicação, se o caso, e eventuais alvarás, conforme partilha homologada.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator